Tribunal: TJMT
Processo: 1008706-06.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1008706-06.2022.8.11.0000 – PJE (FEITO NA ORIGEM PJE 1008051-63.2022.8.11.0055)
COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE TANGARÁ DA SERRA
AGRAVANTE: CARLA LORRAYNE ARAUJO DE BARROS
AGRAVADOS: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
LIMINAR CONCEDIDA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento aviado por CARLA LORRAYNE ARAÚJO DD BARROS contra a decisão interlocutória que indeferiu o pleito de tutela de urgência, para que o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA realizem o procedimento de cirurgia ALONGAMENTO/ENCURTAMENTO MIOTENDINOSO para tratamento de lesão politrauma com AVC-H em decorrência de acidente automobilístico no ano de 2018, questionando que, inclusive o relatório do NAT apesar de emitir parecer de ausência de detalhamento no pedido médico, disse que o pedido da Autora já está na fila de espera desde 31/12/2021, pois podem ocorrer sequelas maiores e restrições de movimento em caso de demora, tendo em vista não estar mais respondendo à fisioterapia sem a realização da cirurgia de alongamento dos tendões. Pugna pela concessão da medida liminar de urgência.
FUNDAMENTO E DECIDO.
Após a detida análise dos autos, observa-se que a tutela de urgência fora indeferida sob a fundamentação única de que não houve comprovação de urgência suficiente para superação da fila de espera do SUS.
Porém, no caso dos autos, observa-se que a Autora que sofreu acidente em 2018, corre riscos de sequelas e restrição de movimento caso haja demora na realização do procedimento, conforme laudo médico:
Constando do parecer do NAT o seguinte:
Ora, se o caso já vem sendo tratado desde 2018, sendo caso de atrofia severa se não realizada a cirurgia de alongamento solicitada pelo médico, e se a Autora se encontra na fila de espera há mais de 6 meses, existe a urgência, ainda mais sendo atestado que a mesma corre riscos de sequelas em virtude da demora no atendimento.
Entendo que presentes os requisitos descritos no artigo 300 do NCPC, senão vejamos:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
Calha o registro que a única fundamentação da decisão objurgada foi a ausência de comprovação de urgência, porém, observa-se ainda que até o presente momento, nada foi resolvido pelo Poder Público, estando a parte, aguardando tratamento cirúrgico na fila do SUS há mais de 6 meses com risco de atrofia dos membros.
ISTO POSTO, nos moldes da fundamentação anteriormente alinhavada, concedo a tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do NCPC, e determino ao ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA:
a) Que no prazo de 10 dias, realizem o procedimento de cirurgia ALONGAMENTO/ENCURTAMENTO MIOTENDINOSO, NOS MOLDES MÉDICOS NARRADOS NA INDICAÇÃO, fornecendo o necessário para transporte, acomodação e tratamento necessário da paciente CARLA LORRAYNE ARAUJO DE BARROS, inclusive de eventual internação em UTI;
b) REGISTRO AINDA QUE, LIMITO O VALOR da causa / GASTOS no máximo 60 salários-mínimos, de ofício, para evitar que a lide se transforme em lide que ultrapassa o montante máximo da Lei dos Juizados da Fazenda Pública e, caso ultrapasse tal patamar a causa será extinta por superar o valor máximo;
c) Ciência aos entes públicos agravados Estado de Mato Grosso (a diligenciar na Central de Regulação) e Município de Tangará da Serra, para que cumpram a presente decisão, no prazo delimitado no item “a” de 10 dias, sob pena de bloqueio de valores suficientes a dar o devido cumprimento da presente a serem efetuados pelo Magistrado de origem em cumprimento da presente decisão se for o caso, cabendo a comunicação do cumprimento perante o 1o grau, bem como, em caso de descumprimento caberá à parte comunicar ao magistrado de 1o grau para que, adotadas as cautelas necessárias ao bloqueio assim o faça, mediante a apresentação de orçamentos sobre o custo do remédio;
d) No mesmo ato de intimação para o cumprimento da medida, intimem-se o Estado de Mato Grosso e o Município de Tangará da Serra, para que, caso desejem apresentem as contrarrazões ao Agravo de Instrumento no prazo legal;
e) Ciência ao magistrado no feito de origem para o cumprimento da presente decisão, bem como, para que preste as informações no prazo de 10 (dez) dias, em especial em caso de alteração de sua decisão ou de prolação de sentença, o que, via de regra faria com que o presente Agravo de Instrumento viesse a perde o seu objeto;
f) Vistas ao representante do Ministério Público para a sua intervenção;
g) Após, voltem-me conclusos para o agendamento de sessão de julgamento;
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator